Tribunal: TCU
Processo: 000.792/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 714/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação (peça 1), com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Adik Software Ltda., a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 30/2018, conduzido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF 3a Região), tendo por objeto a prestação de serviço de atualização e suporte técnico para solução de filtro de conteúdo e acesso web , com valor total contratado de R$ 210.000,00, Considerando o aspecto de a documentação em tela preencher os requisitos legais e regulamentares, em especial o disposto no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, no inc. VII do art. 237 do Regimento Interno desta Casa e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para ser conhecida como Representação, passando-se ao exame de seu mérito; Considerando as alegações da representante de que o edital do Pregão Eletrônico 30/2018 apresentou indicação da marca McAfee para o software a ser adquirido, sem justificativa técnica plausível para tanto, bem como especificou a exigência de qualificação da licitante junto ao fabricante como parceiro McAfee Platinum (fl. 1, peça 19); Considerando, quanto a isso, o acréscimo da representante de que em função de, na contratação pretendida, o objeto ser a aquisição de novas licenças de software (e não uma mera atualização do produto então utilizado), a ferramenta anteriormente em uso poderia ser substituída por outra, de fabricante diverso, de qualidade igual ou superior, sem prejuízo para a Administração, tornando indevida a especificação de marca (fls. 1/2, peça 19); Considerando, igualmente por parte da representante, o acréscimo de que a exigência de a licitante ser parceira McAfee Platinum resultaria da confusão entre dois conceitos distintos, a saber, de que todas as revendas McAfee são credenciadas para ofertar suporte platinum , ao passo que somente sete revendas possuem volume de vendas suficiente para receber a qualificação de revenda platinum (fls. 2, peça 19); Considerando, ainda, a sinalização da representante de que o caráter restritivo de tais exigências restaria demonstrado pelo fato de apenas a empresa Netsafe Corp. Ltda. haver participado do certame em questão e nele se sagrado vencedora (fl. 1, peça 19); Considerando que, de seu exame inicial acerca dos fatos narrados na representação, a Sec-SP acompanhou o entendimento da representante ao concluir pelo possível caráter restritivo das duas exigências mencionadas, além de também alertar para o aspecto de o TRF 3a Região não haver divulgado o valor total estimado para a contratação, circunstância que, associada ao fato de não haverem ocorrido outros interessados ao certame, não permitiria que se concluísse se o valor contratado, ainda que equivalente a significativa redução em relação à oferta inicial (de R$ 325.240,00 para R$ 210.000,00), foi economicamente vantajoso (fls. 5, peça 19); Considerando, contudo, os entendimentos da Sec-SP de que, embora, no caso, se encontrasse caracterizada a fumaça do bom direito, o fato de o contrato com a empresa Netsafe Corp. Ltda. já haver sido celebrado afastaria o perigo na demora, ainda se identificando o perigo na demora reverso (aí compreendidos o risco de interrupção dos serviços e a incidência de multas contratuais a serem pagas à nova contratada) (fls. 3, peça 19); Considerando, então, a oitiva prévia por mim autorizada, em relação às duas exigências possivelmente restritivas e aos elementos que demonstrassem a vantajosidade econômica da contratação decorrente do certame em tela (peça 21); Considerando, no entanto, as conclusões da Sefti, em sua análise a respeito das informações e elementos apresentados em resposta à oitiva, de que: (a) a indicação da marca McAfee foi devidamente justificada pela necessidade de compatibilização do produto a ser adquirido com a solução Web Proxy já existente, havendo as devidas justificativas no processo licitatório (fls. 4, peça 27); (b) a exigência de a licitante ser parceira McAfee Platinum foi adequadamente justificada em razão de os requisitos de suporte técnico necessários para o TRF 3a Região enquadrarem-se na categoria de Enterprise Support (somente oferecido pelos parceiros McAfee Platinum ) (fls. 4/5, peça 27); (c) no que se refere à vantajosidade, verificou-se haver sido levado a cabo um amplo processo de especificação e precificação, envolvendo pesquisas de preços com fornecedores e em contratações similares de outros entes públicos (Codevasf) (fls. 4, peça 27); Considerando, ainda, o requerimento da representante no sentido de seu ingresso, na representação em tela, como parte interessada, na forma do § 2o do art. 144 do Regimento Interno desta Casa (peça 22); Considerando, no entanto, em relação a isso, o aspecto de a representante não ser considerada, automaticamente, parte processual, somente podendo ser admitida a tanto caso comprove razão legítima para intervir no processo, a qual não pode se confundir com o interesse de ordem pública, já protegido pela ação do Tribunal de Contas da União; Considerando que a representante não demonstrou, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos ou a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, com fundamento no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, no inc. VII do art. 237 do Regimento Interno desta Casa e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir a cautelar sugerida pela representante, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; c) indeferir, com fundamento no § 2o do art. 146 do Regimento Interno, o pedido de ingresso nos autos como parte interessada da empresa Adik Software Ltda.; d) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 27, à Representante e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF 3a Região); e) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 000.792/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Adik Software Ltda., CNPJ 41.676.438/0001-71. 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF 3a Região). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidades Técnicas: Sec-SP e Sefti. 1.6. Representações legais: Luiz Henrique Cunha Costa Alves, OAB/MG 127.733; e outros.